Tribunal: TJMT
Processo: 1025279-98.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025279-98.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 353.572.231-49 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 353.572.231-49 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – CPC, ART. 83, §14 – OMISSÃO VERIFICFADA E SUPRIDA – PRETENSÃO DA SEGURADORA DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS
DO AUTOR ACOLHIDOS E EMBARGOS DA SEGURADORA R
EJEITADOS. 1. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 83, §14 do CPC).2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1025279-98.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARCO AURELIO TEIXEIRA DE ARAUJO, e também pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº1025279-98.2019.8.11.0041,que deu parcial provimento ao recurso para impor à Seguradora/ré condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor foi arbitrado em R$ 5.000,00, bem como, para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00(cf. Id nº 63647465 - Pág. 3).

O primeiro embargante diz que o acórdão deixou de enfrentar a questão da “impossibilidade de compensação dos honorários, nos termos do artigo 85 § 14, que por sua vez, infelizmente foi deferido pelo juízo
a quo
”, pedindo, pois, seja sanado o vício suscitado, inclusive para fins de prequestionamento recursal (cf. Id. nº 65461966 - Pág. 8).

A Seguradora deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões aos aclaratórios do autor (cf. Id. nº 68260964).

A segunda embargante alega que o acórdão se omitiu em relação aos fundamentos explanados nas contrarrazões do apelo,
pois o
mero desconforto sofrido pelo segurado, por não ter o seu pedido administrativo aceito, é incapaz de gerar a obrigação de indenizar
,
mesmo porque não houve qualquer intenção de criar obstáculos indevidos à realização do pedido administrativo, e, assim, não houve cometimento de ato ilícito. Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os declaratórios, para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta, já que a parte autora não provou os fatos constitutivos do seu direito, ou, ainda, para prequestionar o direito e garantias constitucionais, juntamente com os artigos pertinentes ao caso (cf. Id nº 59627961 - Pág. 10).

Ao ofertar contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios da Seguradora (cf. Id. nº 67096498).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os aclaratórios do autor devem ser acolhidos, pois, com efeito, não houve pronunciamento sobre a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios, conforme restou determinado pela magistrada que, apesar de bem ter reconhecido a sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcasse “com os respectivos honorários”, decisão que colide com o teor da Súmula 306 do STJ, e que
há muito já foi superada
pelos tribunais pátrios Brasileiros, e que, em razão disso, esbarra diametralmente com o disposto no §14, do art. 85 do CPC/2015, este que, à toda evidência, prestigia a natureza alimentar dos honorários, e veda expressamente a compensação.

Já quanto aos aclaratórios da Seguradora, breve leitura
das razões recursais revela o intuito único de apenas rediscutir os fatos e os fundamentos da causa.

O acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“
ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de um indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, enfim, atinge a personalidade. A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in reipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O fatoalegado pelo apelante de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção do requerimento administrativo, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro , e que afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nosarts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral.(...)
”

Constata-se, portanto, que o acórdão apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela Seguradora/embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Quanto ao desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, invocado por ambas as partes, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento; a questão referente a existência de dano moral indenizável foi exaustivamente analisada e debatida, sendo, pois, suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Isto posto,
rejeito os embargos da Seguradora
e
acolho os aclaratórios do autor
e o faço para distribuir o ônus sucumbencial, inclusive os honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, na proporção de 80% à Seguradora/ré e 20% à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020